Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734756-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOUGLAS BONO MARTINS BEZERRA APELADO: VINICIUS DOMINGOS SILVA, DOUGLAS BONO MARTINS BEZERRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 76848325, a requerente, patrona do apelado VINICIUS DOMINGOS SILVA requer a retirada de pauta de julgamento (incluído na pauta da 19a Sessão Ordinária Presencial da 3a Turma Criminal – 02/10/2025), sob o argumento de figurar como advogada nos autos do processo no 5124900-19.2021.8.09.0127, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, no qual irá realizar sustentação oral no mesmo dia (ID 76848324). Defiro o pedido, haja vista figurar a requerente como única advogada constituída para a defesa dos interesses do constituinte (ID 65565461). Leve-se a julgamento, impreterivelmente, na primeira sessão presencial a ser realizada após o dia 02/10/2025, nos termos requeridos. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator